Tribunal: TJPA
Processo: 0812401-65.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812401-65.2022.8.14.0000

PACIENTE: DOMINI SOARES DO NASCIMENTO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE PORTEL

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA PRATICADO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUSÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA. INCURSÃO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE.

1. A alegação de inexistência de provas suficientes da materialidade e autoria delitiva requer análise do contexto fático-probatório, para fins de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do
habeas corpus
, que não admite dilação probatória e o aprofundado exame do acervo da ação penal. Precedente do STJ.

PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. ESTADO DE SAÚDE DEBILITADO DO PACIENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA INCABÍVEL. CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA.

2. Na hipótese de crime praticado em contexto de violência doméstica, a custódia cautelar se justifica quando as circunstâncias concretas demonstram a periculosidade social do paciente, evidenciada pelo risco de reiteração delitiva, especialmente quando é contumaz na prática de crime da mesma natureza contra a mesma vítima, de modo a assegurar a ordem pública e preservar a integridade física e psicológica da ofendida, conforme posicionamento firmado pela Suprema Corte (STF,
AgRg no HC 204.041
, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJE: 25/11/2021).

3. Presentes os requisitos da prisão preventiva,
indevida a sua substituição por medidas cautelares diversas, na forma do art. 282, §6º, c/c art. 321, ambos do CPP,
pois seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

4. A inexistência de prova do estado de extrema debilidade de saúde do paciente, tampouco da impossibilidade de assistência médica pelo estabelecimento prisional impedem a revogação da prisão preventiva ou a concessão de medidas cautelares diversas para tratamento de saúde, notadamente considerando que não é admissível dilação probatória na via estreita do
habeas corpus
.

5. As qualidades pessoais do paciente são irrelevantes quando estão presentes os requisitos da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP e devidamente fundamentada a decisão que decretou a medida cautelar, consoante dispõe a Súmula nº 08 deste E. TJPA.

AUSÊNCIA DE REVISÃO NONAGESIMAL. REVOGAÇÃO AUTOMÁTICA DA CUSTÓDIA CAUTELAR DESAUTORIZADA.

6. Consoante decidiu o Supremo Tribunal Federal, “
a inobservância da reavaliação prevista no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal (CPP), com a redação dada pela Lei 13.964/2019, após o prazo legal de 90 (noventa) dias, não implica a revogação automática da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos”
(STF,
ADI 6582/DF
, Rel. Min. Edson Fachin, Redator para o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 03/05/2022).

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 29 de novembro a 01 de dezembro de 2022
, sob a Presidência do Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, por unanimidade de votos,
em CONHECER e DENEGAR a ordem,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 29 de novembro de 2022.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO com pedido liminar
impetrado em favor de
DOMINI SOARES DO NASCIMENTO
contra ato coator do Juízo da Vara Única da Comarca de Portel/PA proferido nos autos da ação penal nº 0800812-44.2022.8.14.0043, constando na inicial da impetração que o paciente foi preso em flagrante em 12 de agosto de 2022, pela suposta prática de lesão corporal praticada em contexto de violência doméstica e familiar contra a sua namorada, com conversão em prisão preventiva por ocasião da audiência de custódia e posterior indeferimento do pleito revogatório, sendo denunciado nas sanções punitivas dos arts. 129, §9º, 147, caput, e 150, § 1º, todos do Código Penal c/c art. 5º, III e art. 7º, I e II, da Lei nº 11.340/2006.

O impetrante aponta, em razões de direito, a ocorrência de constrangimento ilegal sob os seguintes argumentos:
(i)
fundamentação inidônea do
decisum
que decretou a custódia cautelar, diante da
inexistência dos requisitos legais para decretação da medida extrema;
(ii)
possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas, em especial por ser possuidor de predicados pessoais favoráveis que lhe permitem responder ao processo em liberdade. Em sede liminar e no mérito foi requerida a revogação da prisão preventiva do paciente, com expedição de alvará de soltura, por ausência de revisão nonagesimal, além da aplicação de medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

O
mandamus
foi inicialmente distribuído no Plantão Judiciário, sem apreciação do pleito liminar por não se coadunar com as hipóteses previstas para conhecimento no juízo excepcional, segundo entendimento da Relatora Plantonista (ID n. 10883688).

A liminar foi indeferida em virtude da ausência dos requisitos cautelares em decisão de ID n. 10969931.

O juízo impetrado prestou informações clarificando o contexto fático-processual subjacente em ID n. 11055891.

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pela prejudicialidade da reavaliação da prisão do paciente, por se tratar de pleito a ser apreciado no juízo de origem, sob pena de supressão de instância, opinando pelo
conhecimento parcial
e, nessa extensão, pela
denegação
da ordem de
Habeas Corpus
(ID n. 11185421).

É o relatório.

VOTO

É indeclinável o cabimento do
habeas corpus
para tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF/88. Logo, não pairam dúvidas de que o
mandamus
configura instrumento idôneo para aferir temas amalgamados ao exercício da liberdade ambulatorial, como na espécie. Neste espeque, identificados os pressupostos de admissibilidade,
conheço da ordem impetrada
e passo ao exame do mérito mandamental.

Veja-se que a presente impetração visa afastar suposto constrangimento ilegal sob o argumento de fundamentação inidônea do decreto prisional, diante da inexistência dos requisitos legais necessários para a decretação da medida extrema, em especial pela ausência de provas de materialidade e autoria delitiva e do preenchimento das hipóteses que caracterizam o
periculum libertatis
.

No ponto, consigno ser incabível o exame quanto à alegação de

ausência de prova de materialidade e autoria delitiva
, pois
segundo posicionamento da Suprema Corte
“a análise minuciosa para o fim de concluir pela inexistência de indícios mínimos de autoria e materialidade demandaria incursão no acervo fático-probatório, inviável em sede de
habeas corpus”
(STF,
AgRg

no HC 208.595/PE
, Relatora Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgamento: 17/12/2021, publicação: 28/01/2022, cf.
https://bit.ly/36e6lUT
). No mesmo sentido o Colendo STJ firmou entendimento de que, “
na via do habeas corpus,

não há como se discutir a negativa de autoria e a ausência de provas, pois demandariam o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório que compõe o processo principal. O envolvimento ou não do agente no delito que lhe é imputado é matéria cuja análise é reservada à ação penal, bastando, para justificar a prisão cautelar, haver indícios de autoria
(STJ,
HC 715.127/CE
, Relator Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgamento: 08/03/2022, publicação: 15/03/2022, cf.
https://bit.ly/3wsO40w
), o que restou demonstrado pelo magistrado de primeiro grau.

Desta feita, afigura-se impossível percorrer o acervo fático-probatório na via estreita do writ, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, por ser “
providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória e o aprofundado exame do acervo da ação penal
” (STJ,
AgRg no HC 720896/AC
, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgamento: 21/06/2022, DJe: 27/06/2022, cf.
https://bit.ly/3y5YMJD
).

Nada obstante, verifico que a decisão objurgada teve como fundamento as provas colhidas no decorrer do trâmite processual, apontando a pre
sença de
indícios suficientes de autoria e materialidade aptos autorizar a decretação da preventiva,
devendo-se prestar reverência ao princípio da confiança no juiz da causa,
“já que o magistrado encontra-se mais próximo das partes, e, portanto, tem melhores condições de valorar a subsistência dos motivos que determinaram a constrição cautelar do paciente”,
conforme entendimento firmado por esta E. Corte de Justiça
(TJPA,
HC 0801066-88.2018.8.14.0000
, Rel. Desembargador Romulo José Ferreira Nunes, Seção de Direito Penal, DJe 26/03/2018, cf.
https://bit.ly/3Lv1fT3
. No mesmo sentido: TJPA,
HC 0812282-75.2020.8.14.0000
, Rel. Desembargador Mairton Marques Carneiro, Seção de Direito Penal, DJe 18/01/2021, cf.
https://bit.ly/3IUWSyQ
e TJPA,
HC 0809986-17.2019.8.14.0000
, Rel. Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato, Seção de Direito Penal, DJe 07/02/2020, cf.
https://bit.ly/3iPzJDh
).
À propósito, confira-se o seguinte trecho da decisão
proferida no juízo singular:

“Observo que o réu foi preso em flagrante delito no dia 12.08.2022, em razão do suposto cometimento do delito de lesão corporal contra mulher, em contexto de violência doméstica (ID.74696667 e ID. 74696671), a qual foi convertida em prisão preventiva, por ocasião da audiência de custódia em 13.08.2022 (ID. 74768494, ID. 74768496 e ID. 74768503).

No caso dos autos, há provas da existência do crime e indícios da autoria demonstrados nos relatos colhidos no inquérito policial, bem como pelo Auto de Apresentação e Apreensão de ID. 4696667 – Pág. 6) e Laudo de Exame de Corpo de Delito de ID. 74696671 – pág. 10/12.”
(ID n. 10878326 – Pág. 2). (Grifos nossos).

Ademais, o c. STJ tem perfilhado entendimento no sentido de que
“
nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que são cometidos, em sua grande maioria, às escondidas, sem a presença de testemunhas”
(
RHC 115.554/RS
, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado do TJ/PE), Quinta Turma, DJe: 16/10/2019, cf.
https://bit.ly/3UByFE7
).

No tocante à
ausência de fundamentação idônea d
o decreto prisional
, convém destacar que a custódia cautelar

está condicionada à presença do
fumus comissi delicti
, consubstanciado na plausibilidade do direito de punir do Estado em razão da prova de materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, e do
periculum libertatis
, qualificado como o perigo concreto que a condição de liberdade do suposto autor do fato provoca à segurança social. Guilherme Nucci sublinha a necessidade de conjugação de tais requisitos ao salientar que a custódia preventiva pressupõe a demonstração de:

“(a) prova da existência do crime (materialidade) + (b) prova de indícios suficientes de autoria + (c) alternativamente, garantia da ordem pública ou garantia da ordem econômica ou conveniência da instrução ou garantia da lei penal. A segregação de alguém, provisoriamente, somente encontra respaldo nos elementos do art. 312, seja na fase investigatória, processual instrutória ou processual recursal”. (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 19. ed. Rio de Janeiro:Forense, 2020. p. 1145).

Nesse diapasão, se é certo que as expressões
ordem pública
,
ordem econômica
e
conveniência da instrução ou garantia de aplicação da lei penal
representam conceitos dotados de elevado grau de indeterminação, não é menos certo que, conforme legislação de regência, a decisão que “decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada” (CPP, art. 315,
caput
), devendo o julgador abster-se de “empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso” (CPP, art. 315, inciso II).

Desta feita, na hipótese de impetração voltada contra decreto de prisão preventiva supostamente maculado com aparente fundamentação inidônea ou deficitária, é imprescindível a demonstração de que o juízo deixou de dar concretude à vagueza semântica do art. 312 do CPP.

A esse propósito, assinalo que o Supremo Tribunal Federal, nos crimes de violência doméstica, tem posicionamento firmado no sentido de que
“
a fundada probabilidade de reiteração criminosa e a necessidade de preservar a integridade física da vítima constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva
(STF,
AgRg no HC 204.041
, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, publicação: 25/11/2021, cf.
https://bit.ly/3dHkcGE
). Nessa mesma linha intelectiva, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que
“
constitui fundamento idôneo à decretação da custódia cautelar a necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima que se encontra em situação de violência doméstica”
, conforme art. 313, inciso III, do CPP (STJ,
AgRg no HC 711.935/SP
, Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF-1ª Região), Sexta Turma, DJe: 11/03/2022, cf.
https://bit.ly/3dDjgmw
).

Nesse contexto, convém assinalar que o
decisum
desenvolveu
fundamentação idônea e suficiente
para a manutenção
da custódia cautelar do paciente, consignando a presença
do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
à luz do art. 312 do CPP, e apontando
a necessidade de garantia da ordem pública e da preservação da integridade física e psicológica da ofendida P.V.B.D.S, de 14 anos de idade, visando assegurar a efetivação das medidas protetivas deferidas (ID n. 10878325 e ID n. 10878326), ressaindo, ainda, a contumácia do coacto na prática de crimes desta natureza contra a vítima, o que evidencia sua periculosidade e o risco de reiteração delitiva.
Nesse compasso, veja-se
a motivação empregada pela autoridade coatora para manter a prisão preventiva impugnada:

“
No caso dos autos, há provas da existência do crime e indícios da autoria demonstrados nos relatos colhidos no inquérito policial, bem como pelo Auto de Apresentação e Apreensão de ID. 4696667 – Pág. 6) e Laudo de Exame de Corpo de Delito de ID. 74696671 – pág. 10/12.

A motivação para garantia da ordem pública persiste, visto que, após o decreto, nenhum elemento capaz de infirmar a convicção deste juízo foi evidenciado nos autos. Ademais, observo que as medidas cautelares diversas da prisão preventiva, previstas no art. 319 do CPP seriam insuficientes para garantir o regular andamento do processo e a ordem pública, havendo necessidade de manutenção da prisão preventiva do acusado, nos mesmos termos que fundamentaram a decretação de sua prisão, vez que não houve mudança significativa da situação fática que ensejasse modificação no
status libertatis
do réu.

A marcha processual se encontra regular, tendo este juízo praticado todos os atos necessários ao andamento normal do processo, de modo que os autos se encontram aguardando a conclusão do Inquérito Policial para o eventual oferecimento de denúncia pelo
parquet
.

Ainda,
verificam-se sérios indícios de periculosidade do requerente/acusado, pois no caso concreto, se trata de crime que causa repercussão na sociedade local, ante o
modus operandi
do flagranteado e a própria natureza delitiva, vez que trata de lesão corporal praticada conta mulher em contexto de violência doméstica, uma vez que há fortes indício de que o autuado teria agredido fisicamente a vítima e, logo após, não satisfeito, ainda tentou ferir a vítima com uma faca, tipo peixeira, sendo que já houve outros episódios de prática de lesão corporal, conforme relatado pela vítima. Ressalte-se que a situação dos autos se agravou por se tratar de vítima com apenas 14 (quatorze) anos de idade, revelando a periculosidade acentuada do acusado/requerente e o risco a integridade física e psicológica da vítima.

Nessa toada, presente o fundamento da garantia da ordem pública.

[...]

Ademais, em relação à
CONDIÇÃO LEGAL prevista no artigo 313, inciso III, do CPP, observo que também se encontra atendida, uma vez que os delitos sob análise (“Art. 129, §9º do CPB c/c Art. 7º, I, da Lei 11.340/06”) envolve violência doméstica e familiar contra a mulher.

Sendo assim, da análise processual, observa-se a necessidade da medida cautelar da prisão, sendo insuficiente a aplicação de outras medidas cautelares, pois, presente a necessidade de garantir a ordem pública, a garantia da instrução processual e da aplicação da Lei Penal, consoante fundamentação acima, circunstâncias estas que dão ensejo à manutenção da custódia cautelar.

Destarte, para garantia da ordem pública, da instrução processual e para garantia da aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 e art. 313, inciso III do Código de Processo Penal, não se vislumbrando, por hora, a possibilidade de aplicação de medida cautelar menos gravosa,
INDEFIRO o pedido de REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA de DOMINI SOARES DO NASCIMENTO.”
(ID n. 10878326 - grifos nossos).

Ante o quadro, tenho que a fundamentação expendida - a qual ratificou o decreto prisional constante no ID n. 10878325 –, está alinhada com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, sendo certo que
“nos termos do art. 313, inciso III, do CPP, será admitida a prisão preventiva se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher
, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência,
para garantir a execução das medidas protetivas de urgência”
, conforme entendimento perfilhado pela Corte Especial (STJ,
RHC n. 91.187/MG
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/2/2018, DJe de 19/2/2018, cf.
https://bit.ly/3Q6uIFg
), hipótese retratada nos autos.

Neste espeque,
“não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese
” (STJ,
AgRg no RHC 149.266/MG
, Rel. Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, DJe 13/12/2021, cf.
https://bit.ly/39DV1D5
), nos termos do art. 282, §6º, c/c art. 321, ambos do CPP, posto que a aplicação de
“providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes”
(STJ,
HC 512.794/SC
, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, Julgamento: 05/12/2019, DJe: 12/12/2019, cf.
https://bit.ly/3x985d1
).

Noutro giro,
consigno
que o alegado
estado de saúde do paciente não induz a aplicação automática de medida cautelar diversa do cárcere. Muito embora, em tese, seja viável a concessão de prisão domiciliar com espeque no art. 318, II, do CPP, é necessário a demonstração por meio idôneo que o paciente se encontra gravemente enfermo (CPP, art. 318, parágrafo único), além da
comprovação da incompatibilidade do tratamento de saúde com o encarceramento,
na linha da jurisprudência perfilhada pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“o acusado deve comprovar que se encontra extremamente debilitado por motivo de grave estado de saúde e a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional”
(STJ,
AgRg no HC 700.022/RJ
, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 04/11/2021, cf.
https://bit.ly/3pR95Of
).

Ao lume dessas premissas, saliento que o impetrante
deixou de comprovar o estado de
extrema debilidade de saúde do paciente
, posto que a alegação de que foi acometido por Tuberculose (CID B90.9) que lhe deixou sequelas não restou demonstrada nos autos, menos ainda a impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional
, não havendo justificativa para revogação do decreto prisional sob esse prisma, notadamente considerando ser inadmissível a dilação probatória na via estreita do
habeas corpus,
conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça
(RHC 134.960/RS
, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 07/10/2021, cf.
https://bit.ly/3EurVB3
).

Outrossim, as qualidades pessoais favoráveis do paciente, isoladamente consideradas, são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, máxime quando presentes os requisitos da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP e devidamente fundamentada a decisão que decretou a medida cautelar, como na hipótese retratada nos autos,
nos termos da
Súmula nº 08/TJPA
e do entendimento do STJ (
AgRg no RHC 160.901/SP
, relator Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, DJe de 20/6/2022, cf.
https://bit.ly/3y8S0mm
).

Por derradeiro, quanto à menção da ausência de revisão nonagesimal consignada na exordial da impetração,
cabe rememorar que, por expressa determinação do art. 316, parágrafo único, do CPP,
“decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal”.
A esse propósito, a doutrina especializada assinala que o enunciado normativo em referência “assegura o direito ao não esquecimento. É que a situação prisional, perenizada no tempo, sem a verificação da manutenção dos requisitos autorizadores, perde a contemporaneidade, exigida pelo §2º do art. 312 do CPP, como também pode simbolizar a antecipação do cumprimento da própria pena, inadmitida pelo §2º do art. 313 do Código de Ritos”. (TÁVORA, Nestor. ALENCAR, Rosmar Rodrigues.
Curso de Processo Penal e Execução Penal
. 16ª ed. reestrut., revis. e atual. Salvador: Ed. Juspodivm, 2021. p. 985).

Na espécie, verifica-se pela documentação trazida à baila que
a prisão preventiva foi decretada em 13/08/2022, durante audiência de custódia (ID n. 10878325), tendo sido indeferido o pleito revogatório, com a ratificação da necessidade da prisão cautelar, em decisão de ID n. 10878326, proferida em 25/08/2022.

Sem embargo, consoante decidiu o Supremo Tribunal Federal, “
a inobservância da reavaliação prevista no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal (CPP), com a redação dada pela Lei 13.964/2019, após o prazo legal de 90 (noventa) dias,
não implica a revogação automática da prisão preventiva
, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos”
(STF,
ADI 6582/DF
, Rel. Min. Edson Fachin, Redator para o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 03/05/2022, cf.:
https://bit.ly/3MiqAjc
).

Destarte,
as argumentações trazidas na presente impetração não merecem acolhida, posto que despidas da densidade exigida para infirmar a legitimidade da segregação objurgada, não se vislumbrando a existência de ilegalidade manifesta capaz de autorizar a concessão da ordem fora dos estreitos limites dos pleitos deduzidos na inicial.

Ante o exposto, considerando as razões expendidas e a cota ministerial,
CONHEÇO
do presente
habeas corpus
e
DENEGO
a ordem impetrada.

É como voto.

Belém (PA), 22 de novembro de 2022.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 05/12/2022